Tribunal: TJPA
Processo: 0011976-24.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011976-24.2017.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: JOSILEA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011976-24.2017.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: JADIR LOIOLA RODRIGUES JUNIOR - PA18265-A, ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO17394-A

APELADO: JOSILEA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: HELDER IGOR SOUSA GONCALVES - PA16834-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO PARA DEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO DO BEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

nos autos da

ação de reintegração de posse com pedido de liminar c/c indenização por perdas e danos, proposta em face de
JOSILEA DA SILVA
.

Na exordial, aduz o ora apelante, que as partes firmaram em 21/08/2014 contrato de compromisso de compra e venda de lote/terreno, localizado na Rua V7, Qd 29 A, Lote 47, Residencial Cidade Jardim, totalizando o valor de R$ 68.278,00 (sessenta e oito mil duzentos e setenta e oito reais).

Sustenta, ainda, que a apelada deixou de cumprir com as obrigações assumidas, pois não efetuou o pagamento das parcelas contratuais a partir de 2017, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
proferiu sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, face a inadequação da via eleita (ID 2265935).

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 2265936), pontuando não se tratar de inadequação da via quanto ao pedido de reintegração de posse, tendo em vista a constituição em mora e a previsão expressa de resolução do contrato no caso de inadimplência por mais de três parcelas consecutivas.

Sustenta ainda, que a rescisão do contrato se dá por força da inadimplência da apelada e, ainda, que a sentença merece reforma em observância ao princípio da economia processual.

Em contrarrazões a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso manejado (ID 2265938).

Coube-me o feito por distribuição.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento.

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O recurso é cabível, interposto pela parte legítima e com interesse em recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo quanto à recorribilidade. É tempestivo, atende à regularidade formal e com o preparo devidamente recolhido.

A empresa apelante objetiva a reforma da sentença que extinguiu a demanda, sem resolução de mérito, face a inadequação da via processual eleita, sob o argumento de que a inadimplência da apelada e a existência de uma cláusula no contrato que prevê a resolução automática em caso de inadimplemento são suficientes para conceder a reintegração de posse.

A presente ação visa recuperar a posse de um imóvel devido ao não cumprimento de um contrato de promessa de compra e venda celebrado entre a apelante e a recorrida.

A questão central deste recurso gira em torno da necessidade ou não de intervenção judicial prévia para resolver o contrato, quando há cláusula expressa que prevê a resolução do contrato em caso de inadimplência. Além disso, também questiona a adequação da via processual escolhida.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva, para efetuar uma reintegração de posse com base no inadimplemento contratual, é necessário que haja uma manifestação judicial prévia e indispensável sobre a resolução do contrato, mesmo quando há uma cláusula que prevê a resolução automática em caso de inadimplemento.

Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1.A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa,
diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. (STJ - AgInt no AREsp 734869 / BA, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicado no DJe em 19/10/2017)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL PARA RESCINDIR A AVENÇA ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAR AINDA QUE PRESENTE CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No presente caso,
firma-se o entendimento de que a quebra do contrato de compra e venda não decorre de forma automática do inadimplemento contratual, havendo a necessidade da declaração judicial até mesmo para que fique configurado o esbulho praticado pelo adquirente
.

2-Desse modo, não há que ser deferida liminarmente a reintegração da posse, ou mesmo designada a audiência de justificação conforme o art. 928, sem que antes se resolva a situação contratual das partes. Caso se decida pela rescisão do contrato, possível, então, a reintegração da posse, passando-se, desse modo, ao procedimento especial cabível.

3-Recurso conhecido e provido, para revogar a liminar possessória deferida, ante a ausência de declaração prévia acerca da rescisão contratual. (2018.01533332-94, 189.004, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-26)

Assim, para que a reintegração de posse seja concedida, é imprescindível que haja uma prévia declaração de rescisão do contrato, e somente depois disso, é que o pedido de restituição da posse pode ser examinado.

Digo restituição pelo fato de que não há que se falar em esbulho quando ocorre o inadimplemento, uma vez que a posse é legítima e decorrente de contrato. Resolvido o contrato, resta devolver as partes ao status quo ante, de maneira que a vendedora poderá obter uma restituição do bem e não reintegração na posse, eis que inexiste o esbulho.

No caso em questão, a rescisão do contrato não foi abordada na ação, o que significa que não houve uma decisão judicial sobre a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, com a verificação dos requisitos que justificariam a resolução do contrato.

Sem a efetiva declaração judicial de rescisão contratual, não é viável falar em restituição ou mesmo devolução ao status quo ante, quanto mais em esbulho e, consequentemente, em um pedido de reintegração de posse.

Além disso, é importante destacar que, não tendo sido solicitada a rescisão do contrato desde o início da ação, a análise dos requisitos para tal pedido significaria ultrapassar os limites da demanda, o que configuraria uma decisão extra petita, o que é proibido pelo nosso sistema jurídico.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os motivos que levaram o magistrado a quo ao extinguir a demanda sem resolução de mérito, face a inadequação da via processual.

Assim, entendo que a sentença deve permanecer incólume.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso, porém Nego-lhe Provimento, mantendo
in totum
a decisão ora vergastada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Sessão de Julgamento
- Plataforma PJe.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/12/2023